Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-08.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA NASCIMENTO MARQUES - CPF: 048.943.141-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

S
Ú
MULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRI
ÇÃ
O NOS
Ó
RG
Ã
OS DE RESTRI
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. APLICABILIDADE DA S
Ú
MULA 385 DO STJ. INSCRI
Ç
ÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS N
Ã
O CONFIGURADOS. SENTEN
Ç
A MANTIDA POR SEUS PR
Ó
PRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de a
çã
o na qual a Recorrente postula pela declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, bem como, indeniza
çã
o por danos morais, decorrente de inscri
çã
o no valor de
R$ 524,16
(quinhentos e vinte e quatro reais, e dezesseis centavos), contrato nº 048943141000000CT, com
data de inclusão em 05/11/2019
, oriunda de suposto d
é
bito junto a recorrida.

2.

Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia
que declarou a
inexistência
do d
é
bito no valor de
R$ 524,16 (quinhentos e vinte e quatro reais, e dezesseis centavos)
, e
improced
ê
ncia do dano moral em razão de inscrição preexistente
.

Insurg
ê
ncia somente da parte autora, requerendo condena
çã
o em dano moral.

3.

É o caso de se aplicar a S
ú
mula 385 do Superior Tribunal de Justi
ç
a, em raz
ã
o da
exist
ê
ncia de anota
çã
o preexistente em nome da consumidora
, ora recorrente, nos
ó
rg
ã
os de prote
çã
o ao cr
é
dito,
exibição em 16/04/2018 e exclusão 21/11/2019, pela CALCARD, no valor de R$ 383,46 (trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos)
,
não possuindo processo a fim de, discutir a inscrição mencionada.

4.

Declarada legítima a inscrição preexistente, aplicável se torna a Súmula 385 do STJ e ausente o dever de indenizar a título de dano moral

5.

Senten
ç
a mantida por seus pr
ó
prios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.
º
9.099/95.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Condeno
a Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98,
§
3
º
, do C
ó
digo de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz De Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021